Tribunal: STJ
Processo: 1500275-31.2023.8.26.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924457 - SP (2025/0153774-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação
por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, considerando a
quantidade ínfima de droga apreendida, e se é possível o reconhecimento do
tráfico privilegiado, dado que o agravante é primário e possui bons
antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo
abstrato.
4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado, conforme evidenciado pelas mensagens encontradas
no celular do agravante e pelas anotações apreendidas em sua residência.
5. O recurso especial não é a via adequada para desconstituir as
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme o
impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50161035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b45e978b-f70c-44ce-a7d6-3262608c897f

1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de
drogas.
3. O recurso especial não permite o revolvimento de matéria fático-
probatória, conforme Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 954.928/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.611/SP,
12/3/2025
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro
20/8/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/9/2024
6/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50161035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b45e978b-f70c-44ce-a7d6-3262608c897f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924457 - SP (2025/0153774-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação
por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, considerando a
quantidade ínfima de droga apreendida, e se é possível o reconhecimento do
tráfico privilegiado, dado que o agravante é primário e possui bons
antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo
abstrato.
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado, conforme evidenciado pelas mensagens encontradas
no celular do agravante e pelas anotações apreendidas em sua residência.
5. O recurso especial não é a via adequada para desconstituir as
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme o
impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de
drogas.
3. O recurso especial não permite o revolvimento de matéria fático-
probatória, conforme Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 954.928/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.611/SP,
12/3/2025
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro
20/8/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/9/2024
6/9/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LEONARDO HENRIQUE
AMORES PEREIRA contra decisão de fls. 561-562, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

Sustenta a parte agravante que a decisão agravada não considerou
adequadamente a aplicabilidade do princípio da insignificância, uma vez que a
quantidade de droga apreendida é ínfima, consistindo em 0,5 gramas de crack e 1 grama
de maconha, o que, segundo a defesa, não justificaria a condenação por tráfico de drogas.
Argumenta ainda que a decisão não levou em conta a possibilidade de reconhecimento
do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06,
considerando que o agravante é primário e possui bons antecedentes.
A parte agravante também destaca que a condenação se baseou em provas
insuficientes, como anotações e conversas no celular, que não seriam suficientes para
comprovar a prática habitual do tráfico de drogas. Alega que a decisão agravada
desconsiderou a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso de
drogas, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, e que o regime inicial semiaberto é
desproporcional, dado o contexto dos fatos.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão
agravada, com a desclassificação da conduta para uso de drogas, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena e fixação de
regime aberto.
Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (fl. 591).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está
assim fundamentada (fls. 555-562):
[...]
Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls.
230-244):
Leonardo Henrique Amores Pereira foi processado e condenado à pena já
mencionada porque, nas condições de tempo e local descritas na exordial
acusatória: “guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 1 (uma) pedra
de “crack”, com peso líquido de 0,5 gramas e 1 (uma) porção de maconha,
com peso líquido de 1,0 grama, drogas que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 21/22, laudo de
constatação às fls. 24 /26 e laudos de exame químico-toxicológico às fls.82/84
e 85/87).
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

Segundo apurado, as investigações da polícia civil apontaram que
LEONARDO atuava como um dos responsáveis pelo gerenciamento de pontos
de tráfico de drogas no Bairro Patrimônio, o que motivou o deferimento do
mandado de busca e apreensão nos autos no 1500264-02.2023.8.26.0142.
Em cumprimento ao mandado de busca, a polícia civil encontrou as
substâncias entorpecentes mencionadas acima, além de 28 (vinte e oito)
microtubos vazios de plástico utilizados para a embalagem de drogas e 40
sacos plásticos pequenos, também com tal finalidade, bem como caderno e um
bloco de anotações contendo informações acerca da distribuição e venda de
entorpecentes e horários e pessoas responsáveis pelo comércio, conforme
imagens às fls. 12/20.
Foram extraídas conversas do aparelho celular do denunciado que apontam
a venda das drogas (fls.90/94)” (fls. 102/103).
E na análise dos argumentos deduzidos pelo apelante, cumpre reconhecer,
desde logo, que o provimento do recurso se impõe.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), fotografias de fls. 12/20, auto de
exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação (fls. 24/26), laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 82/84 e 85/87), relatório de investigação (fls.
88/94), bem como pela prova oral.
A autoria é certa.
Na fase indiciária, o acusado exerceu o seu direito de permanecer em
silêncio (fl. 5).
Em juízo, negou a prática delitiva.
Nesse sentido, considerando-se bem compilada a prova oral produzida nos
autos, fica adotada, transcrevendo-se o resumo dos depoimentos colhidos em
juízo feito pelo D.
Magistrado sentenciante:
“A testemunha LEONARDO AZEVEDO PIETSCHER, policial civil, disse
na delegacia que (fls 02/03): ''estava em serviço juntamente com o
investigador Thalles; quanto aos fatos, relata que foram dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão no1500264-02.2023.8.26.0142 e no local
encontraram diversos petrechos para tráfico de drogas, uma caderneta e um
caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas, incluindo até
uma “escala”; que apreenderam também o celular do indiciado, uma porção de
“maconha” e um microtubo contendo “crack”; que encontraram diversos
microtubos vazios idênticos ao de “crack” apreendido, microtubos
normalmente utilizados para “cocaína”, embalagens plásticas normalmente
utilizadas para embalar “maconha”, além de R$2.230,00 em notas diversas.
Sendo assim, diante dos fatos narrados, deram voz de prisão ao indiciado
pelo crime de tráfico de polícia judiciária. Ao ser indagado, esclarece que tudo
foi encontrado na sala da residência''.
“Em juízo, (a testemunha Leonardo Azevedo) reiterou o relato acima,
acrescentando que obtiveram diversas informações de que o réu estaria
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

traficando. No decorrer das investigações foi expedido mandado de busca e
apreensão. Cumprida a diligência, encontraram no interior da residência
dinheiro, microtubos vazios para guardar cocaína e crack. Encontraram uma
porção de maconha e o outra de crack, além de um caderno de anotação
indicando a comercialização de maconha e cocaína, além de uma "escala dos
traficantes". Posteriormente, todos estes foram identificados como traficantes:
a genitora do réu (Eliane), Luan, Gustavo ou vulgo Bola, etc. As
investigações comprovaram que o réu teria um relacionado como o Eduardo,
responsável por gerenciar e abastecer os pontos de venda de drogas no Bairro
Patrimônio.
Quando o celular do genitor deste foi apreendido, havia a informação de
que o réu (Leozin) estava gerenciando o tráfico de drogas no bairro, fato este
confirmado com as investigações. Não se recorda se foi encontrada "balança
de precisão na residência"; quanto ao dinheiro o réu afirmou que era referente
à venda de um veículo”.
“Interrogado em juízo, o acusado LEONARDO HENRIQUE AMORES
PEREIRA relatou que estava em casa, tendo "fumado", restando apenas uma
pequena porção de maconha e de crack. No local tinha dinheiro, porém era
proveniente da venda de um veículo, que se destinava a pagar o advogado da
mãe, que estava presa.
Quanto as anotações, desconhece a origem delas. Conhece o indivíduo de
nome Eduardo, porém não são amigos”.
Pois bem.
Em análise às provas amealhadas aos autos, respeitado o entendimento do
MM. Juiz a quo, a condenação conforme pretendida se impõe.
Primeiramente, consigne-se que o acusado possui processo diverso (no
1500338- 56.2023.8.26.0142) no qual foi denunciado pelo delito de associação
para o tráfico, juntamente com as pessoas mencionadas pela testemunha
policial em juízo (Eliane, Luan, Luís Gustavo, vulgo “bola” e outros), sendo
todos condenados no primeiro grau de jurisdição, conforme fls. 623/664
daqueles autos.
A testemunha policial Leonardo Azevedo confirmou o recebimento de
diversas informações vinculando o ora apelado ao tráfico de drogas.
Foi expedido mandado de busca e apreensão para a residência do acusado
e, durante a diligência, foram apreendidos 34 microtubos vazios, 40 pequenas
embalagens plásticas vazias, anotações referentes ao comércio espúrio (fls. 13
/18) e a quantia de R$ 2.300,00, em notas diversas.
Além disso, com o réu foram apreendidas ainda duas porções de
entorpecentes (1g de maconha e 0,5g de crack fls. 25, 83 e 86).
Registre-se, ainda, que o depoimento do policial militar é digno de fé, pois
nada há nos autos que, mesmo que superficialmente, coloque em dúvida as
suas falas, tampouco a lisura do trabalho por ele realizado.
[...] De mais a mais, realizadas diligências no aparelho celular do ora
recorrido (relatório de investigação de fls. 90/97), foram encontradas “algumas
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

conversas, via WhatsApp e Messenger, relacionadas com tráfico de drogas no
celular de Leonardo” (fl. 90).
Tais diálogos mais que evidenciam que o réu negociava drogas com
pessoas diversas.
Assim, a versão exculpatória apresentada pelo apelado encontra-se isolada
nos autos.
Restou claro que as porções de drogas apreendidas se destinavam ao
comércio ilícito, o que é robustecido pelo fato de que os “microtubos vazios
(eram) idênticos ao de 'crack' apreendido” (fl. 96), ou seja, denota-se que os
invólucros vazios apreendidos na residência do acusado destinavam-se,
justamente, ao fracionamento dos entorpecentes, não sendo crível que o réu
havia consumido, convenientemente, 74 porções de drogas justo antes da
entrada dos policiais em sua residência, como sugere a combativa Defesa.
Quanto à quantia apreendida, ainda que tenham sido juntados nos autos
documentos relacionados à negociação travada pelo acusado em relação à
venda de um veículo em momento anterior à busca realizada em sua
residência, não se deve olvidar que a quantia era consubstanciada em notas
diversas, o que desperta atenção ante seu expressivo valor em espécie.
Destarte, anote-se que ficou bem demonstrado o fim mercantil dos
entorpecentes, pelo fracionamento em invólucro idêntico às dezenas de demais
invólucros vazios igualmente apreendidos na residência do acusado, pela
apreensão de anotações em sua casa referentes à traficância, pelas conversas
localizadas em seu aparelho celular referentes ao comércio espúrio, tudo
aliado às diversas denúncias anônimas que já recaíam sobre o recorrido
imputando-lhe a prática do tráfico de drogas, bem como pela condenação por
associação para o tráfico em processo diverso, no qual restou consignado,
ainda, que ele “assumiu o comando das biqueiras, ficando os demais corréus
sob sua liderança” (fl. 640 dos autos no 1500338-56.2023.8.26.0142),
destacando sua posição de líder na organização que realizava o tráfico de
drogas na região.
Consigne-se também que o fato de o réu fazer uso de entorpecentes não
exclui a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização
daqueles, sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante para a
aferição da real destinação das substâncias ilícitas. Aliás, não raro os usuários
se enveredam no mundo do tráfico para sustentar o próprio vício. E, no caso
em questão, restou evidente que a droga apreendida se reservava a terceiros.
Com efeito, da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem,
soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, nos autos, de
elementos concludentes para fundamentar o decreto condenatório.
A condenação do recorrente foi fundamentada na materialidade e autoria do delito de
tráfico de drogas, corroborada por provas testemunhais e documentais, incluindo anotações
e conversas no seu celular que indicam a prática habitual do tráfico.
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

Nesse aspecto, desconstituir o julgado, buscando uma desclassificação ou absolvição da
conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise
exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA
RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES.
POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS,
CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE
DROGAS.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-
BASE.
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES.
AUMENTO
PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO
STJ.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para
o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a
condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório
aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias
apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância,
pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova
testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de
drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
[...]
17. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em , DJe de .)

14/3/2023 17/3/2023
Ressalta-se que "O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de tráfico
de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga
apreendida para a análise da tipicidade da conduta" (AgRg no REsp n. 2.185.650/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .).

26/2/2025 7/3/2025

No que tange ao tráfico privilegiado, consta do acórdão recorrido (fls. 241 /242):
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

[...]
Na terceira fase, não há a incidência de majorantes ou minorantes,
tornando-se a pena definitiva. Registre-se que o artigo em comento versa sobre
a figura do “tráfico privilegiado”, também conhecida como “traficância
menor” ou “traficância eventual”, estabelecendo a redução de pena de um
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Assim sendo, a causa de diminuição constante no artigo 33, §4°, da Lei no
11.343/2006 deve ser aplicada àquele que tenha praticado o delito de maneira
isolada, sendo um fato atípico em sua vida, embora penalmente punível. A
aplicação da causa de redução possui um caráter excepcional, quando
constatado não haver dúvidas de que o réu praticou o ato de modo não
contumaz e habitual.
Apesar de o sentenciado ser primário, as circunstâncias do fato revelam
que o acusado pratica o tráfico de drogas habitualmente, dedicando-se à
atividade criminosa, pois foram localizadas em seu aparelho celular conversas
referentes à traficância, além de apreendidas em sua residência anotações
referentes ao tráfico (havendo até mesmo uma escala para o dia e para a noite
de cada dia da semana entre diversos indivíduos fl. 13), sem se olvidar de
condenação em primeiro grau pelo delito de associação para o tráfico, sendo
ali indicado que o réu, inclusive, ocupa a posição de líder do grupo criminoso.
[...]

Quanto à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei
11.343/06, a instância ordinária a afastou ao fundamento de que, apesar de o recorrente ser
primário, as circunstâncias do fato revelam que pratica o tráfico de drogas habitualmente,
dedicando-se à atividade criminosa, pois foram localizadas em seu aparelho celular
conversas referentes à traficância, além de apreendidas em sua residência anotações
referentes ao tráfico (havendo até mesmo uma escala para o dia e para a noite de cada dia da
semana entre diversos indivíduos). Ainda, ressaltou-se a condenação em primeiro grau pelo
delito de associação para o tráfico, sendo ali indicado que o réu, inclusive, ocupa a posição
de líder do grupo criminoso.
Desse modo, embora primário, houve fundamentação concreta para a verificação de
dedicação a atividades criminosas, em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME PRISIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. O agravante foi
condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime
inicial fechado, além de 500 dias-multa.
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, afastando o
redutor do tráfico privilegiado, com base na dedicação do réu às atividades
criminosas, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a
minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, e
se o regime prisional pode ser abrandado para o semiaberto.
III. Razões de decidir
4. A expressiva quantidade de drogas e a apreensão de objetos relacionados
ao tráfico indicam dedicação do réu às atividades criminosas, justificando o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
5. A modificação do regime prisional para o semiaberto é cabível,
considerando a pena aplicada de 5 anos de reclusão e as circunstâncias
judiciais favoráveis, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para
o cumprimento da pena reclusiva.
Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas afasta a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. O regime inicial semiaberto é
cabível quando a pena aplicada é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, as
circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu é primário".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o;Código
Penal, art. 33, § 2o, "b".Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.141.983/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
Sexta Turma, j.26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.814.944/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC 401.235
/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.10.2017;
STJ, HC 413.244/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
05.10.2017.
(AgRg no HC n. 988.096/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em , DJEN de .)

30/4/2025 8/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Na espécie, em que pesem os argumentos do recorrente, o fato é que a
jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGA PARA USO
PRÓPRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A
SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se
aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou
presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida"
(AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
14/8/2023
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

Ademais, pretender a reforma da condenação pela desconstituição das
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias não é possível por meio do recurso
especial. Isso porque tal pretensão exigiria nova apreciação das provas dos autos —
medida que é de competência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada ao Superior
Tribunal de Justiça, conforme o impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ.
Além disso, foi enfatizado que as circunstâncias do caso indicam que o
acusado exerce o tráfico de drogas de forma contínua, demonstrando envolvimento
habitual com essa prática ilícita. O Tribunal de origem consignou que isso se comprova
pelas mensagens encontradas em seu celular relacionadas à comercialização de
entorpecentes, bem como pelas anotações apreendidas em sua residência, que detalham a
organização do tráfico — incluindo uma escala de turnos diurnos e noturnos distribuída
entre diferentes pessoas ao longo da semana. Também foi destacado que o réu já foi
condenado em primeira instância pelo crime de associação para o tráfico, sendo apontado
nesse processo como líder da organização criminosa.
Desse modo, a decisão agravada foi proferida em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a dedicação a atividades
criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
fundamentando-se na quantidade e diversidade das drogas apreendidas e na dedicação do
recorrente à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a variedade de drogas
apreendidas, aliadas a elementos que indicam dedicação à atividade criminosa, justificam o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

III. Razões de decidir
4. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não constituem
fundamentação idônea para afastar a aplicação da minorante.
5. No entanto, foram elencadas pelo Tribunal a quo outras circunstâncias fáticas, como a
apreensão de quantia em dinheiro sem justificativa lícita, pois o agravante declarou-se
desempregado nos autos, além de ter sido abordado em conhecido ponto de traficância, o
que demonstraria a dedicação à atividades criminosas.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que, presentes elementos que indiquem dedicação do agente a atividades
criminosas, é inviável o reconhecimento da modalidade "privilegiada" do tráfico de drogas.
7. Rever tais fundamentos, como requer a parte recorrente, importaria no revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, por si sós,
não constituem fundamentação idônea para afastar a aplicação da minorante. 2. Presentes
elementos que indiquem dedicação do agente a atividades criminosas, é inviável o
reconhecimento da modalidade "privilegiada" do tráfico de drogas. 3.
Rever tais fundamentos, como requer a parte recorrente, importaria no revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, arts. 33,
§§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 954.928/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC 977.114/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
12/3/2025
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
.
28/5/2025
(AgRg no AREsp n. 2.436.611/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
20/8/2025

Com isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual mantenho a
decisão anteriormente proferida e nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 6428ae3d-9749-4c61-8325-64c415f041cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0153774-6
AREsp 2.924.457 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002640220238260142 15002640220238260142906912023
15002753120238260142 1500275312023826014250001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515122320:1164@
2025/0153774-6 - AREsp 2924457 Petição : 2025/0062003-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:46
Código de Controle do Documento: E34C9EBC-4F94-48C0-B39B-FCFCBEA4F018